Tribunal: TJSP
Processo: 2058785-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058785-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Buri, em que é impetrante WAGNER
VERZINHASSE NARDINI e Paciente MICHAEL MARTINS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058785-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
voto número 46.487
HABEAS CORPUS no 2058785-23.2020.8.26.0000
(Proc. no 0000533-30.2017.8.26.0691 - V. Única - Buri)
Impetrante: WAGNER VERZINHASSE NARDINI
Paciente: MICHAEL MARTINS DE SOUZA
1- O Advogado Wagner Verzinhasse Nardini impetrou o presente
habeas corpus em favor de Michael Martins de Souza, qualificado nos autos,
alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Buri/SP, pois se encontra
preso, preventivamente, acusado da suposta prática dos crimes previstos
nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06; ressaltando, em resumo, que a autoria
dos fatos ainda é incerta, pois não há indícios suficientes da participação do
paciente nos delitos imputados; que o paciente tem o direito de responder
solto ao processo, pois não estão presentes os requisitos do art. 312 do
C.P.P., especialmente se considerada a Lei no 12.403/11; que a suposta
gravidade do delito não impede a concessão do benefício; que há que se
observar a presunção de inocência; que ele preenche todos os requisitos
para obtenção da soltura processual; que a prisão fora decretada, e depois
mantida, imotivada e desnecessariamente. Busca, com a impetração, a
concessão de liminar e, ao final, seja concedida ao paciente a liberdade para
solto responder ao processo, revogando-se a prisão preventiva, com a
expedição de alvará de soltura; ou, sejam aplicadas medidas cautelares
diversas, previstas no art. 319 do C.P.P.. Juntou cópias e documentos, às fls.
16/119.

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 121/122, já com o
destaque de ausência de qualquer motivação para soltura do paciente, frente
à pandemia do COVID-19. As informações foram prestadas, às fls. 126/127;
e a Procuradoria de Justiça, às fls. 133/138, opinou pela denegação da
ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058785-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
2- O pedido contido na inicial não deve ser conhecido, de pronto.
Com efeito, destaca-se que, recentemente, foi julgado e indeferido
o Habeas Corpus no 2213171-79.2018.8.26.0000, por esta Colenda Câmara,
onde já restara apreciada e denegada toda a matéria ora aventada
(possibilidade de revogação da prisão preventiva, ou aplicação das benesses
da Lei no 12.403/2011). Ali ficou reconhecida a legalidade da decisão da
autoridade tida como coatora, pela decretação e manutenção da prisão
cautelar. Com isso, neste julgamento se desconhece o referido pedido, eis
que apenas renovado e idêntico àquele.
Outrossim, a prisão do paciente, recentemente efetivada, em nada
altera o entendimento anterior, acima referido, como ocorreu, inclusive na
decisão de fls. 16/18.
Ante o exposto, não se conhece do pedido de habeas corpus.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR